Tribunal: TJMT
Processo: 1046335-40.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046335-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGELIO GONCALVES LEAL - CPF: 065.904.301-79 (RECORRENTE), LUIZ FELLIPE KLOCK NEVES - CPF: 053.328.671-90 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES LEAL - CPF: 065.904.491-98 (RECORRENTE), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (RECORRIDO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
PUBLICIDADE DE FATOS OFENSIVOS. EXCESSO E JUÍZO DE VALOR. DANO À REPUTAÇÃO SOCIAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Publicidade de fatos ofensivos.
A liberdade de imprensa e de opinião, bem como o acesso à informação, são direitos fundamentais, assegurados pela Constituição Federal. Todavia, as matérias veiculadas pelas empresas jornalísticas, as informações fornecidas pelos entrevistados e as postagens em redes sociais devem: a) respeitar o direito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas envolvidas; e b) veicular notícias de fatos verdadeiros e de interesse público,
sem cometer excessos
(STJ REsp 1582069/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
29/03/2017;
STJ REsp n. 1.890.733/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 1/8/2022; TJ-MT
N.U 1000629-34.2020.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024).
A informação transmitida com excesso no exercício do direito de informação e juízo de valor, caracteriza conduta ilícita. O fato de ter sido veiculado briga generalizada atribuindo culpa a parte reclamada, contudo, sem elucidar exatamente o que efetivamente aconteceu e a causa do tumultuo, evidencia excesso na informação e juízo de valor, caracterizando conduta ilícita (ID 266400794/PJe2). O juízo de primeiro grau assim bem manifestou:
"
O primado da impressa livre, no entanto, não pode ser banalizado nem servir de escudo a ato lesivo de ordem particular concebido sob o signo do excesso e evidente desvio de finalidade.Dentro disso, a liberdade de informação cede em face dos direitos de personalidade, havendo manifesto excesso e desvio quando a matéria
afasta-se
do proposito meramente jornalístico ou noticioso e passa ofender a honra subjetivamente da pessoa referida.Na hipótese dos autos é incontroverso que a matéria veiculada, expos a imagem dos autores sem censura, sendo ainda alvos de comentários que excedem o dever de informação.
"

2.
Dano moral.
A
difamação

gera

dano
moral, visto que
ofende
tanto a
honra

subjetiva

quanto

objetiva
,
já
que
consegue

depreciar
a
reputação
social da
vítima
.

3.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios,
especialmente o vídeo apresentado nos autos
, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 3.000,00
para cada requerido é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.
Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior (N.U 1036776-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025,
publicado
no DJE 26/02/2025).

4.
Recurso conhecido e
não provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1046335-40.2024.8.11.0001

Origem
:
8º
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá

Recorrente
:
TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A

Recorrido
: ROGELIO GONÇALVES LEAL e ADRIANO GONÇALVES LEAL

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROGELIO GONÇALVES LEAL e ADRIANO GONÇALVES LEAL
ajuizaram

reclamação

em
face de TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A.
Noticiaram
que: a)
foram

mencionados

em

reportagem

veiculada
pela
reclamada
no "
Programa
do POP"
em
25 de
junho
de 2024; b) o
apresentador

exibiu
um
vídeo

gravado

por

terceiro
e,
em

determinado

momento
,
retirou
a
censura
,
expondo
o
rosto
dos
reclamantes
; c) o
apresentador
fez
comentários

pejorativos
e
suposições

infundadas
de que
os

reclamantes

estariam
sob
efeito
de
entorpecentes
.
Requereram
a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
de R$
20.000,00
para
cada

reclamante
a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
parcial

procedência
,
nos

seguintes

termos
:
"Vistos, etc.
Fundamento
e
decido
.
Trata
-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR USO INDEVIDO DE IMAGEM
proposta

por
ROGELIO GONÇALVES LEAL e ADRIANO GONÇALVES LEAL
em

desfavor
de TV CIDADE VERDE S/A,
objetivando

indenização

decorrente

ao

uso

indevido
de
sua

imagem
.
Consigno
que a
questão

controvertida

despicienda

prova
oral,
motivo

pelo
qual
passo
a
decidir

antecipadamente
,
conforme

autoriza
o art. 355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. 1-MÉRITO. A
matéria
sub judice
envolve

questão

unicamente
de
direito
, de forma que
passo
a
julgar
de plano a
lide
, com
supedâneo
no art. 355, I, do CPC,
posto
que
desnecessária

maior

produção
de
provas
,
não

havendo

vício

procedimental
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
.
Os

autores

informam
que no
dia
25 de
junho
de 2024,
foram

mencionados

em

uma

reportagem

veiculada
pela
Requerida
. Na
ocasião
o
apresentador

iniciou
a
transmissão
do
vídeo
de
maneira

censurada
,
todavia
,
em

determinado

momento
a
censura

foi

retirada

expondo
o
rosto
dos
autores
.
Aduz

ainda
que
o

apresentador

ao

focar
no
rosto
do
autor
Adriano
menciona
que: "
esse

vai

ter
que
passar

na

odonto
company,
regaçaram
o dente dele" Informa que
o

apresentador
segue
fazendo

suposições
de que
os

autores

estavam
sob
efeito
de
entorpecentes
,
utilizando
a
expressão
"
estariam

embriagados

ou

drogados
" Em outro
momento
o
apresentador

comenta

sobre
o
autor
Rogelio,
afirmando
: "o de
camiseta
preta
ficou
um
pouco

estragadinho
".
Os

autores

afirmam
que a
reportagem

ultrapassou

os

limites
do
jornalismo
,
deixando
de
informar
para
fazer

chacota
dos
autores
. Em
razão
do
exposto

requer
a
condenação
do
requerido

em

danos

morais
. Em
sua

defesa
o
requerido

afirma
que as
publicações

em

referência

são
reais,
não

têm

caráter

ofensivo
, mas, sim,
crítico
e que “
não

caracterizam

excesso

ou

abuso
do
direito
de
liberdade
de
expressão
, mas
tem

como

parâmetro
a
liberdade
de
expressão
e de
informação
e a tutela de
garantias

individuais

como

os

direitos
da
personalidade
”.
Por
fim
,
pugna
pela
improcedência
dos
pedidos
dos
autores
. Pois
bem
.
Cinge
-se a
controvérsia

em
saber
se
a
matéria

veiculada

foi

apta
a
causar

danos

morais

aos

autores
.
Ressalte
-se que se
está

diante
de
dois

direitos

constitucionais
que
devem
ser
observados
e
ponderados
, o
direito

a

intimidade
e
imagem
e
ao

liberdade
de
imprensa
e
a

informação
,
exigindo
-se
assim
,
ponderação
para que
haja

adequação

ao

caso

concreto
. É
certo
que
os

meios
de
comunicação
e
os

profissionais
que
neles

atuam

estão

amarrados

pelo

direito
à
informação
e livre
manifestação
de
pensamento
,
este

direito

reflexamente

atinge

toda
a
coletividade
que
tem

direito

a

informação
. De
acordo
com o
artigo
220 e
seus
§ 1º da
Constituição
Federal: A
manifestação
do
pensamento
, a
criação
,
a

expressão
e
a

informação
, sob
qualquer
forma,
processo

ou

veículo

não

sofrerão

qualquer

restrição
,
observado
o
disposto

nesta

Constituição
. § 1º
Nenhuma
lei
conterá

dispositivo
que
possa

constituir

embaraço
à plena
liberdade
de
informação

jornalística

em

qualquer

veículo
de
comunicação
social,
observado
o
disposto
no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. O
primado
da
impressa
livre, no
entanto
,
não

pode
ser
banalizado

nem

servir
de escudo
a

ato

lesivo
de
ordem
particular
concebido
sob o
signo
do
excesso
e
evidente

desvio
de
finalidade
.
Dentro

disso
, a
liberdade
de
informação
cede
em
face dos
direitos
de
personalidade
,
havendo
manifesto
excesso
e
desvio

quando
a
matéria

afasta
-se do
proposito

meramente

jornalístico

ou

noticioso
e
passa

ofender
a
honra

subjetivamente
da
pessoa

referida
. Na
hipótese
dos autos é
incontroverso
que a
matéria

veiculada
, expos
a

imagem
dos
autores

sem

censura
,
sendo

ainda

alvos de comentários que excedem o dever de informação
. Nesse
viés
,
ressalta
-se que
a

informação
que
desfruta
de
proteção

constitucional

deve
ser
verossímil
,
plausível
,
razoável
,
não
se
limitando
a
divulgar

fatos

potencialmente

insultuosos
,
devendo
ser
apurada

por

meio
de
conduta

prudente
e
diligente
. A
responsabilidade
civil
vem

retratada
no
artigo
186 do Código Civil,
segundo
o qual,
aquele
que,
por

ação

ou

omissão

voluntária
,
negligência

ou

imprudência
,
violar

direito
e
causar

dano

a

outrem
,
ainda
que
exclusivamente
moral,
comete

ato

ilícito
. Assim
como
,
também

comete

ato

ilícito
o titular de um
direito
que,
ao

exercê
-lo,
excede

manifestamente

os

limites

impostos

pelo

seu

fim

econômico

ou
social, pela boa-
fé

ou

pelos
bons costumes,
nos

termos
do
artigo
187, do
mesmo
diploma legal. A
fixação
do
dano
moral
deve

atender

ao

binômio

reparação
/
punição
,
observada
a
condição

pessoal
dos
litigantes
, e o
elemento

subjetivo
do
ilícito
,
arbitrando
-se um valor que
seja
,
ao

mesmo
tempo,
reparatório
e
punitivo
,
não

sendo

irrisório
e
nem
se
traduzindo

em

enriquecimento

indevido
. Ao
lecionar

sobre
o
dano
moral, Maria Helena Diniz
refere
que: Na
avaliação
do
dano
moral, o
órgão

judicante

deverá

estabelecer

uma

reparação

equitativa
,
baseada

na
culpa do
agente
,
na

extensão
do
prejuízo

causado
e
na

capacidade

econômica
do
responsável
. Na
reparação
do
dano
moral, o
magistrado

determina
,
por

equidade

levando

em

conta
as
circunstâncias
de
cada

caso
, o quantum de
indenização

devida
, que
deverá

corresponder
à
lesão
e
não
ser
equivalente

por
ser
impossível

tal

equivalência
. (
in

Indenização

por
Dano Moral. A
problemática

jurídica
da
fixação
do quantum,
Revista

Consulex
.
março
. 1997, p.29-32,). Em face
do
que
consta
dos autos e
atenta

aos

vetores

já

citados
,
entendo
que a
quantia
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais), a
cada

autor

atende

a

estes

critérios

reparando
o
dano

sofrido

sem

acarretar

enriquecimento

indevido
. 2-DISPOSITIVO. Posto
isso
, com
fundamento
no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei
nº
. 9.099/95 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido
da
inicial
para CONDENAR a
reclamada
a
pagar
o valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais), a
cada

autor
a
título
de
danos

morais
, com
juros
de 1%
ao

mês
a
contar
da
citação
, e
correção

monetária

pelo
INPC a
contar
da data
do

arbitramento
. Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
. 9.099/95.
Transitado

em

julgado
e se nada for
requerido
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
cautelas
e
anotações

necessárias
.
Intimem
-se.
Cumpra
-se,
expedindo
-se o
necessário
.
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei
nº
. 9.099/95
submeto
o
presente

processo
à
apreciação
da
Meritíssima

Juíza
de
Direito
. Juliana Vettori Santamaria
Juíza

Leiga
Vistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se. Intime-se.
Cumpra
-se. Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema. Maria Rosi de Meira Borba
Juíza
de
Direito
"

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a concessão de tutela de urgência para retirada de material das ferramentas sociais afronta a ADPF 130 do STF; b) não houve ato ilícito,
pois,
a matéria não teve caráter ofensivo, mas sim crítico; c) ausência de comprovação dos danos morais. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a) a
decisão

liminar

não

constitui

censura

prévia

nem

afronta
a ADPF 130, mas sim
uma

medida

necessária
para
proteger

os

direitos
da
personalidade
; b) a
reportagem

ultrapassou

os

limites
do
direito
de
informar
, com
comentários

pejorativos
e
exposição

indevida
dos
rostos
dos
recorridos
; c) a
indenização

tem

caráter

reparatório
e
punitivo
,
desestimulando

práticas

semelhantes
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025